Tribunal: TCU
Processo: 005.575/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Edna Cardoso dos Santos em face do Acórdão 9.422/2023-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria e negou registro, editado pelo Ministério Público Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Edna Cardoso dos Santos em face do Acórdão 9422/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.